Tribunal: TJDFT
Processo: 0726720-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726720-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO AGRAVADO: VIVIA SANTOS MOTTA CONEDO, MARIA DE JESUS LUNA SOUSA, PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA, GUSTAVO AMILTON PEREIRA, GUILHERME EDUARDO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI e MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEYJ GUARINO, nos autos da ação de alienação judicial de bens no 0720634-06.2020.8.07.0001, ajuizada contra PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA e outros. A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 99013087): “Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por MANUELA LUNA SOUZA WANDERLEY GUARINO e MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI (ID no 98465382), contra a decisão de ID no 97722588. A parte embargante aduz, em suma, que: (a) os autores Gustavo, Guilherme e Vivia não possuem legitimidade e interesse de agir, pois não mais integram o condomínio e tampouco possuem quaisquer direitos sobre o imóvel que se pretendem alienar; (b) não se opuseram à alienação do imóvel, mas não concordam com a forma como a parte autora pretende agir, visto que tentou realizar uma simulação de negócio jurídico; (c) os autores Gustavo e Guilherme cederam a integralidade de seus direitos sobre os referidos bens ao autor Pedro Henrique e às rés Mariana e Manuela em transação homologada judicialmente e para as quais as réus já outorgaram quitação (d) a constituição do condomínio é de 33,3% do imóvel para cada um dos condôminos Pedro Henrique, Manuela e Marianna; (e) o imóvel foi subavaliado nesta ação judicial não podendo ser alienado pelo valor da proposta apresentada; (f) a ré Manuela possui créditos a serem indenizados de gastos que promoveu isoladamente em favor do imóvel em condomínio, devendo ser decotadas as indenizações devidas antes do rateio de eventual alienação. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões contidas na decisão embargada, a fim de que seja apreciada a preliminar de ilegitimidade ativa dos embargados Guilherme, Gustavo e Vivia por não possuírem estes o direito potestativo que os legitimam para esta ação. A parte embargada se manifestou acerca dos embargos por meio da petição de ID no 98805271, rechaçando-os. É o relato do necessário. Decido. O recurso foi interposto no prazo legal. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Esquadrinhando os autos, observa-se que não há os vícios apontados. A decisão embargada se encontra devidamente fundamentada, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação aos pontos levantados pela parte embargante, não se verificam. O Código de Processo Civil Brasileiro adotou o "Princípio da Tipicidade Recursal", que impede a admissibilidade de irresignação fora do rol legalmente previsto, possuindo cada recurso objeto próprio. Com os presentes embargos, pretende a parte embargante verdadeira reforma da decisão vergasta, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. O Juízo tem dito e repetido: a alienação judicial de bens é procedimento de jurisdição voluntária, que não admite pedidos de natureza contenciosa. O direito de postular a extinção do condomínio é potestativo e vincula-se a um único requisito: que o postulante seja condômino. Observe-se que em se tratando de propriedade imobiliária a transmissão da mesma se dá, obrigatoriamente, pela transição do registro imobiliário de forma que a condição de condômino é provada pelo registro imobiliário. Note-se que basta UM condômino para pedir da extinção de condomínio. Assim, a alegação de que essa ou aquela parte não é legítima para postular a extinção é irrelevante, desde que o polo ativo da ação não fique vazio. É o caso dos autos. Ainda que alguns condôminos tenham disposto de suas cotas-parte, resta pelo menos um condômino que postula a extinção de forma que esta se procederá. Não é cabível discutir nessa ação qual seria o quinhão de cada um dos condôminos. O condomínio é extinto, o bem é vendido em hasta pública e os valores serão depositados em favor da cada um dos condôminos, se houve acordo, o depositado em conta judicial em nome do condômino que conste do registro imobiliário e eventual discussão acerca de quem pode levantar esses valores será remetida a ação própria. Neste processo não se discute se houve ou não simulação de negócio de qualquer natureza. É matéria contenciosa a ser dirimida em ação própria. E é irrelevante quais os motivos pelos quais os integrantes do polo passivo não se dispuseram a fazer a dissolução consensualmente. Nesta ação não há sucumbência porque não é contenciosa. As despesas serão ao final rateadas na proporção dos quinhões. Eventual cessão de direitos das cotas-parte não afeta em absoluto a extinção do condomínio, mas apenas eventual distribuição de valores. Como já dito, não havendo acordo acerca disso o valor será depositado em conta judicial e as partes remetidas às instâncias ordinárias. O depósito será feito com base nas cotas-partes constantes do registros imobiliário, salvo se houver acordo entre as partes que preteritamente cederam suas cotas. Acerca da avalição do bem, esta se procede na forma da legislação de regência e admite as defesas inerentes ao procedimento. Não é matéria a ser resolvida em embargos de declaração. Ante o exposto, conheço os embargos de declaração, porém os rejeito, nos termos acima delineados”. Narra o recurso que, os Agravados Gustavo, Guilherme e Vivia não são condôminos há mais de 10 (dez) anos e o condômino remanescente (o Sr. Pedro Henrique) pretende exercer o direito potestativo que possui de forma ilícita e em prejuízo à real participação das Agravantes. Afirmam as agravantes que não se encontra provada a copropriedade dos bens da forma como expuseram os Agravados, não podendo a alienação do bem imóvel ocorrer sem que haja a apreciação da preliminar suscitada pelas Agravantes, motivo pelo qual deve a decisão agravada ser reformada. Informa que o documento acostado à defesa das Agravantes, que é relativo à cessão dos direitos sucessórios, não deixa dúvidas de que houve cessão integral dos direitos que estes Agravados possuíam ao Sr. Pedro (também Agravado) e às Agravantes tendo estes, indubitavelmente, concedido ampla e irrevogável quitação quanto à referida cessão. Assim, as agravantes requerem seja concedida a antecipação da tutela recursal para, desde já, se reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravados Gustavo, Guilherme e Vivia antes da alienação do bem imóvel. Alternativamente, requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso para obstar a ação de origem de forma a impedir que haja a alienação judicial do bem a pedido de pessoas que sequer integram o condomínio, suspendendo-se o feito de origem até o julgamento deste recurso. No mérito, requerem a reforma integral da decisão para apreciar e acolher a preliminar de ilegitimidade ativa dos Agravados Gustavo, Guilherme e Vivia condenando-os ao pagamento dos ônus sucumbenciais devidos. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelas agravantes, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (apreciação da alegação de ilegitimidade ativa nos autos do procedimento de alienação judicial de bens, de jurisdição voluntária), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Embora não se desconheça da possibilidade de mitigação do rol constante no artigo 1.015 do CPC, isto somente se verifica nas ocasiões em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida apenas no recurso de Apelação, consoante recente entendimento esposado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorre no presente caso em que, se porventura for prolatada sentença em desfavor das agravantes, estas poderão interpor o competente recurso de Apelação, alegando as teses veiculadas em preliminar de recurso. Assim, ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, urgência a justificar a sua admissão fora das hipóteses legais de interposição. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de agosto de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator